Tribunal: TJDFT
Processo: 0738200-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVIVÊNCIA FAMILIAR. REGIME PROVISÓRIO DE VISITAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA LOGÍSTICA DE ENTREGA E DEVOLUÇÃO DO MENOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou regime provisório de convivência paterno-filial, com entrega e devolução da criança na residência materna, sem considerar a existência de medidas protetivas que impedem a aproximação e o contato direto entre os genitores. O agravante pleiteia a adequação logística do cumprimento da visitação, com entrega e devolução no ambiente escolar, além de autorização de convivência no dia de seu aniversário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) definir se é necessária a modificação da forma de cumprimento do regime de convivência provisório, diante da existência de medidas protetivas de urgência que impedem o contato entre os genitores;(ii) estabelecer se é cabível a fixação provisória de visita específica no aniversário paterno, em atenção ao princípio do melhor interesse da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à convivência familiar é direito fundamental da criança e deve ser assegurado de forma compatível com sua segurança e bem-estar, conforme os arts. 227 da CF e 4o do ECA.
4. A existência de medidas protetivas fixadas judicialmente, que proíbem a aproximação do genitor da genitora impede a execução do regime de convivência nos moldes inicialmente determinados, o que demanda ajustes visando ao melhor interesse da criança.
5. A entrega e devolução do menor no ambiente escolar ou, na ausência de aulas, por pessoa interposta, preserva o convívio paterno-filial nos termos da decisão original, sem afronta às medidas protetivas, atendendo ao princípio da segurança jurídica e ao melhor interesse da criança.
6. A regulamentação definitiva de datas comemorativas (como Dia dos Pais e aniversário do genitor) deve ocorrer na fase de conhecimento, após ampla instrução, mas é razoável autorizar, de forma pontual e provisória, a convivência no aniversário paterno, quando compatível com o interesse do menor, como no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A existência de medidas protetivas que impedem a aproximação entre os genitores justifica a modificação do regime provisório de convivência para determinar a entrega e devolução da criança em local neutro, como a escola ou por pessoa interposta.
2. A decisão que fixa regime de visitação deve observar, ainda que provisoriamente, o princípio do melhor interesse da criança, sendo admissível a autorização excepcional de visita em datas comemorativas, desde que resguardada a segurança dos envolvidos.
3. A manutenção de regime de convivência que implique em descumprimento de medidas protetivas de urgência compromete a eficácia da decisão judicial e expõe o genitor a risco de responsabilização penal, devendo ser reformada para adequação às circunstâncias fáticas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 4o; CC, art. 1.584, §§ 2o e 3o; CPC, art. 1.015, I; Lei no 11.340/2006.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1064486, 07109280720178070000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 29.11.2017; TJDFT, Acórdão 1355730, 07155300220218070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 14.07.2021.